Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719265-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PA IMOVEIS LTDA, PAULO AUGUSTO GOMES DE MELLO, MYRNA LOY EPIFANEA GOMES D E S P A C H O Diga o Banco de Brasília se o débito foi adimplido ou não e qual seria o interesse recursal no prosseguimento do feito se o débito já foi adimplido, consoante documento de ID 62188681. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator